Tribunal: TJMT
Processo: 1014540-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014540-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (AGRAVANTE), : Presidente da Comissão Examinadora do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RELEVÂNCIA DOS MOTIVOS EM QUE SE ASSENTAM O PEDIDO NA INICIAL E A POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por candidato contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteava a inclusão provisória em lista de aprovados nas vagas reservadas a pessoas negras, em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a égide do Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

2.

Sustenta o agravante irregularidade no procedimento de heteroidentificação, alegando superficialidade da avaliação, negativa de contraditório, cerceamento de defesa e desconsideração de documentos comprobatórios, como laudo dermatológico e ofício interno do TJMT.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade no indeferimento da autodeclaração de raça do candidato pelo procedimento de heteroidentificação, a ensejar intervenção judicial.

III. Razões de decidir

4. A autodeclaração, embora necessária à inscrição, não é critério absoluto de inclusão nas cotas raciais, devendo ser validada por comissão de heteroidentificação.
5. O agravante foi regularmente submetido ao procedimento previsto no edital, incluindo etapa presencial e recursal, ambas conduzidas por comissões regularmente constituídas.

6. A decisão administrativa decorreu da ausência de traços fenotípicos compatíveis com o grupo beneficiário da ação afirmativa, sem demonstração de vício formal, subjetivismo exacerbado ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. A revisão judicial do mérito da avaliação técnica somente se justifica em caso de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se configurou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A autodeclaração é condição necessária, mas não suficiente, para o enquadramento nas cotas raciais, estando sujeita à validação por procedimento de heteroidentificação.
2. A intervenção judicial no mérito da avaliação técnica realizada por banca de heteroidentificação somente se justifica diante de prova inequívoca de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 3º, IV; 5º, XXXV; 37; L. nº 12.990/2014; L. nº 12.016/2009, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 15.12.2020; TRF4, AC 5025915-27.2018.4.04.7100, Rel. Des. Sérgio Tejada Garcia, 3ª T., j. 30.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio órgão
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Gustavo Caratti de Oliveira, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1014540-82.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido liminar de inclusão provisória do Agravante nas listas de aprovados nas vagas reservadas a pessoas negras no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto desconsiderou provas, as quais, segundo ele, seriam suficientes para comprovar o direito líquido e certo invocado, não havendo necessidade de dilação probatória.

Aponta que o procedimento de heteroidentificação foi conduzido de forma superficial e irregular, tendo durado aproximadamente dez segundos, com distância excessiva entre o candidato e os avaliadores, além de ausência de contraditório e negativa de acesso ao vídeo da sessão.

Ressalta que apresentou documentação comprobatória de sua condição fenotípica de pardo, incluindo laudo dermatológico atestando fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, fotografias em diferentes fases da vida, documento oficial de identificação e ofício expedido pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Ofício nº 128/2025-DGP), no qual se reconhecem falhas nas etapas do certame, inclusive no procedimento de heteroidentificação.

Salienta que a banca avaliadora utilizou critério subjetivo e ilegal, ao afirmar que o Agravante não seria considerado negro ou pardo por “não sofrer discriminação racial”, o que violaria diretamente a legislação vigente, em especial a Lei nº 12.990/2014, a Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento e a jurisprudência do STF nas ADC nº 41 e ADPF 186.

Aduz, ainda, que a resposta da autoridade coatora foi apresentada fora do prazo legal previsto no art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009, o que atrairia a preclusão processual e revelaria, segundo ele, a fragilidade do ato administrativo impugnado.

Com esses fundamentos, requer o provimento do Agravo Interno, para reconsiderar a decisão agravada e conceder a medida liminar pleiteada, assegurando sua inclusão provisória nas listas de aprovados para as vagas destinadas a pessoas negras, nos cargos de Técnico Judiciário e Oficial de Justiça, até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança.

A parte Agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Luiz Gustavo Caratti de Oliveira, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1014540-82.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido liminar de inclusão provisória do Agravante nas listas de aprovados nas vagas reservadas a pessoas negras no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

No caso dos autos, a insurgência do Agravante não encontra amparo jurídico suficiente para a reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança.

Consoante se extrai da documentação acostada, a exclusão do candidato da lista de aprovados nas vagas destinadas à política de cotas raciais decorreu de procedimento de heteroidentificação realizado nos moldes previstos no Edital TJMT/PRES n. 74/2024, o qual estabeleceu, de maneira clara e objetiva, os requisitos formais e materiais para enquadramento nas vagas reservadas a pessoas negras ou pardas.

É cediço que a autodeclaração, embora necessária para fins de inscrição em vagas destinadas a candidatos negros, não detém presunção absoluta. O seu valor, como critério de inclusão no sistema de cotas, depende da compatibilidade fenotípica do candidato, apurada por comissão especialmente constituída para esse fim.

Assim, a autodeclaração funciona como pressuposto inicial, sujeito à validação mediante análise técnica específica, realizada por banca composta por membros com competência para aferição de traços fenotípicos identificáveis com os grupos sociais beneficiários da ação afirmativa.

No caso em análise, restou demonstrado que o Agravante foi regularmente submetido às etapas do procedimento de heteroidentificação, sendo a primeira por análise documental (fotografia) e a segunda por avaliação presencial.

A comissão avaliadora, composta por cinco membros, decidiu, de forma unânime, pela não confirmação da autodeclaração apresentada, diante da ausência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de pardo, nos moldes do critério adotado institucionalmente.

A decisão foi mantida pela Comissão Recursal, e não se verifica nos autos a presença de vício formal, ausência de motivação, quebra de imparcialidade ou aplicação de critério estranho ao procedimento.

Ainda que o Agravante discorde do juízo técnico realizado pela comissão, a pretensão de revisão judicial do mérito da avaliação não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, diante dos limites impostos à atuação jurisdicional em matéria de discricionariedade técnica da Administração.

O controle judicial, nesses casos, é admitido apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou desvio de finalidade, situações que não se evidenciam nos elementos até então colacionados aos autos.

No que tange à alegação de que a banca teria se valido de critério subjetivo, ao utilizar expressão indicativa de “sofrimento de discriminação racial” como fundamento da exclusão, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de infirmar a presunção de legitimidade da decisão administrativa, mormente porque não há nos autos demonstração inequívoca de que o parecer final se fundamentou exclusivamente nesse elemento, em detrimento da avaliação fenotípica concreta.

Igualmente, não se vislumbra, nesta fase processual de cognição sumaria, prova documental apta a infirmar, de forma direta e conclusiva, o juízo técnico emitido pela comissão avaliadora, a justificar a excepcional intervenção judicial. O laudo dermatológico e as fotografias anexadas, conquanto relevantes, não substituem a expertise da banca constituída com finalidade específica e competência funcional prevista no edital.

Depreende-se, enfim, da confrontação entre as alegações e a realidade da prova dos autos, que não restaram demonstradas, aparentemente, as propaladas ilegalidades nem incoerência ou arbitrariedade na decisão administrativa que não confirmou a autodeclaração da candidata na condição cotista (preto ou pardo).

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA CANDIDATA NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

2. A Lei 12.990/2014, aplicada ao caso concreto, em decorrência de resolução do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a autodeclaração como critério de definição dos beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos, instituindo um sistema de controle de fraudes perpetradas pelos próprios candidatos que se fundamenta em procedimento de heteroidentificação.

3. O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato
(AREsp. 1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

4. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas
(AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014).

5. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).” (Negritei).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃODE VERIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.REGULARIDADE NA AVALIAÇÃO
.

1. O Edital é claro ao adotar o fenótipo - e não o genótipo - para a análise do grupo racial. Portanto, não se pode falar em arbitrariedade na decisão da Comissão de Verificação de Autodeclaração, que, seguindo os termos estritos dos dispositivos mencionados, procedeu à verificação dos aspectos de identificação com o grupo de afrodescendentes, reputando-os não preenchidos. Ademais, a autodeclaração não é critério absoluto, sob pena de se subverterem os objetivos da lei de privilegiar a inclusão das pessoas menos favorecidas sejam por questões sociais ou econômicas ou por outro fator de discriminação. 2. O eventual fenótipo presente nas gerações anteriores não suprirá, por si só, a necessidade de evidência destas mesmas características no candidato às cotas, o qual é o sujeito de direito, portanto somente cabendo sua avaliação em caso de dúvida genuína, a ser decidida pela respectiva Comissão, no âmbito e na capacidade de suas atribuições.
[...] (TRF4, AC 5025915-27.2018.4.04.7100, 3ª Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, juntadoaos autos em 30/01/2020).” (Destaquei).

Dessa forma, a decisão que indeferiu a liminar mandamental, deve ser integralmente preservada, pois não inexiste, nesse momento,
elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025